Tribunal: STF
Processo: Rcl 47858
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT 1), que, em agravo de petição, reformou a sentença de primeiro grau, para afastar o regime de precatórios em sede executória.
    São apontados como paradigmas de controle a ADPF nº 387/PI (Plenário, DJe de 25/10/17), a ADPF nº 437/CE (Plenário, DJe de 5/10/20)), a ADPF nº 530/PA (Plenário, 10/12/20).
    A reclamante alega que:
    “Não há que se falar em trânsito em julgado, pois a sentença de conhecimento não negou a aplicação do regime de precatórios à Emater e sim deferiu os juros relativos às pessoas jurídicas de direito privado, por ter a EMATER esta condição, bem como em razão do disposto no art. 173, § 1º, II da CF.
    Equivocou-se o V. Acórdão reclamado. O trânsito em julgado da ação de conhecimento não impede a discussão, em sede de execução, acerca da aplicação do regime de precatórios à reclamante para o pagamento de seus débitos.” (eDoc. 1, p. 7)
    Afirma que 
    “a matéria relativa à possibilidade de aplicação à EMATER-RIO dos benefícios concedidos à Fazenda Pública, no que tange ao pagamento pela via de precatório, não foi tratada no dispositivo da sentença de conhecimento, razão pela qual não é alcançada pela coisa julgada”.
    Aduz que, “o título executivo é inexigível, tendo em vista que viola a decisão do STF no julgamento da ADPF 387.”
    Emater-Rio argumenta que,
    “[a]o determinar à reclamante, empresa pública que atua em regime de monopólio e sem fins lucrativos, prestadora de serviço público essencial para população rural, o pagamento de valores sem observância do regime de precatório, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530.” (eDoc. 1, p. 14)
    Entende presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar, visto que,
    “presente o fumus boni júris, com a devida caracterização da plausibilidade jurídica do pedido, no que toca à suspensão dos efeitos de decisões judiciais que não reconhecem à reclamante a importante prerrogativa de Fazenda Pública concernente à submissão de seus débitos ao regime de precatórios judiciais, com eventual ordem indiscriminada de penhora e bloqueio de bens.
    O periculum in mora está plenamente caracterizado, dado que a não suspensão imediata da decisão proferida pelo juízo da 6ª Turma do TRT1ª Região, representa pleno perigo de impossibilidade de prestação dos serviços públicos da Reclamante, posto que o bloqueio indiscriminado das contas e penhora de bens, afetará, também, diretamente a prestação de serviço público essencial de assistência técnica e extensão rural, inerente a missão constitucional de Política Agrícola, que é escopo institucional da reclamante e, por via de consequência, todos os produtores rurais e municipalidades que dependem de tal serviço. (eDoc. 1, p. 42)
    Requer o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, e em caráter liminar, a suspensão imediata do “afastamento do regime de precatórios à EMATER-RIO, nos autos de processo nº 0101268-03.2019.5.01.0512”, até o julgamento de mérito nesta reclamação.
    No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão vergastada.
    Em decisão publicada no dia 28/6/21, concedi o pedido de justiça gratuita, bem como deferi medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada proferida nos autos do processo nº 0101268-03.2019.5.01.0512.
    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação. 
    Em sede preliminar, suscita o não conhecimento da presente reclamação com fundamento na Súmula 734 do STF e no art. 985, §5º, I, do CPC, sob o fundamento de que:
    “há coisa julgada formada nos autos do Dissídio Coletivo nº 0100326-57.2016.5.01.0000, que é objeto fundante da ação de cumprimento (processo n° 0101268-03.2019.5.01.0512), a qual expressamente reconheceu que a EMATER-RJ está sujeita ao regime jurídico das empresas privadas”
    Aduz que, na fase de conhecimento da aludida ação de cumprimento, houve apenas interposição de recurso ordinário pela parte beneficiária, reconhecendo-se igualmente a incidência do regime jurídico das empresas privadas em face da EMATER-RIO, tendo o acórdão transitado em julgado no dia 16/10/20. 
    Ressalta que, na fase de execução, o TRT 1 indeferiu o pedido para expedição de precatórios para satisfação do débito.
    Impugna, ainda, a concessão de justiça gratuita em favor da EMATER-RIO, afirmando que os balanços orçamentários apresentados não se prestam a comprovar a saúde financeira da empresa por se referirem aos anos de 2019 e 2020, bem como que “o plano de contingenciamento do Estado do Rio de Janeiro em momento algum libera a Empresa Emater de suas obrigações processuais”
    No mérito, pugna pelo improcedência da reclamação, aduzindo que os julgados paradigmas não se referem especificamente à EMATER-RIO, mas a EMATER vinculada a outras entidades federativas. 
    Sustenta que 
    “a Empresa Reclamante não presta serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, na medida em que, dentre outras atividades, realiza operações de crédito, não se constituindo em monopólio do Estado do Rio de Janeiro, posto que o agricultor pode contratar financiamento rural por outras instituições.”
    A autoridade reclamada não apresentou informações.
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, tenho que os argumentos expendidos pela parte beneficiária não são capazes de infirmar a comprovação do déficit nos orçamentos de 2019 (R$ 88.569.706,84) e 2020 (R$ 59.451.853,02), conforme balanços orçamentários publicados pelo Estado do Rio de Janeiro (eDocs. 30 e 31). Registra-se que os balanços orçamentários são realizados ao fim de cada exercício, razão pela qual não deve prosperar a alegação de que os balanços apresentados não se prestam a comprovar a atual saúde financeira da empresa para fins de concessão de benefício da justiça gratuita.
    Em relação aos óbices para o conhecimento da presente reclamação com fundamento na Súmula 734 do STF e no art. 985, §5º, I, do CPC, verifico, a partir da análise das decisões proferidas nos processos nº 0100326-57.2016.5.01.0000 e nº 0101268-03.2019.5.01.0512, que inexiste capítulo transitado em julgado sobre a impossibilidade de satisfação de débitos pela via do precatório sob o viés da atuação da empresa reclamante em regime não concorrencial, sem intuito lucrativo. Assim, entendo que a preliminar suscitada não deve prosperar, uma vez que se encontra pendente de julgamento embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual se deu provimento ao agravo de petição no Processo nº 0101268-03.2019.5.01.0512, para afastar o regime de precatórios na execução contra a reclamante, estando o acórdão reclamado assim ementado:
    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DOS JUROS PREVISTOS NO ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. Incontroverso que a agravante é uma empresa pública estadual e, integrando a Administração Pública Indireta, não se enquadra no conceito de Fazenda Pública por ser pessoa jurídica de direito privado, se sujeitando ao regime próprio das empresas privadas, consoante previsto no artigo 173, §1º, II, da CRFB/88, não lhe sendo aplicáveis as prerrogativas da Fazenda Pública na execução, em especial o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, bem como a execução por precatório.” (eDoc. 37) 
    Adentrando-se ao mérito da questão, confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar. 
    Desde já, ressalvo entendimento pessoal no sentido de que não se devem admitir ações reclamatórias propostas por entidades prestadoras de serviço público em regime não concorrencial distintas daquela que foi objeto de análise no paradigma, pois 
    i) Há a possibilidade do uso da ADPF (ação da competência originária do STF) para questionar entendimento que eventualmente esteja causando lesão a preceito fundamental, no âmbito da qual o STF poderá impor decisão com efeito vinculante erga omnes no sentido de 
    “suspend[er] o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada” (Lei nº 9.882/99, art. 5º, § 3º).
    Destaca-se, no ponto, a legitimidade estrita (art. 102, § 1º, da CF/88 e art. 2º, I, Lei nº 9.882/99) para provocar a competência originária do STF para análise da situação jurídica do reclamante e eventual descumprimento de preceito fundamental relacionado às execuções movidas contra a referida entidade.
    ii) A uniformização de decisões judiciais caso a caso com fundamento em tese sobre matéria constitucional é procedida na Suprema Corte em sede recursal, a qual se submete à sistemática da repercussão geral. 
    No ponto, entendo que o conhecimento da controvérsia em sede reclamatória (com aplicação da tese de transcendência dos motivos determinantes) constitui análise per saltum da temática pelo STF, esvaziando a própria sistemática da repercussão geral aplicada pela Corte no RE nº 599.628/DF (Re. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 17/10/11), cuja tese restou assim firmada:
    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República” (Tema 253 RG).
    Contudo, tendo em vista posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 41.307/RO (Ata de Julgamento publicada no DJe de 25/9/20) – ocasião em que fiquei vencido –, admito a reclamatória nessas circunstâncias.
    Dos documentos juntados aos autos, verifico que o entendimento no sentido da não submissão da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio) ao regime próprio da Fazenda Pública transitado em julgado refere-se i) ao debate sobre a sujeição da referida empresa pública ao poder normativo da Justiça do Trabalho em sede de dissídio coletivo e ii) sobre os juros de mora incidentes sobre a condenação, não havendo decisão transitada em julgado acerca do regime de execução, à luz do art. 100 da CF/88.
    Uma vez que, a decisão objeto da presente reclamação consiste em pronunciamento judicial em fase executória contra a empresa pública que atua em regime não concorrencial, sem intuito lucrativo, com o fim de fomentar programas de assistência técnica e extensão rural - o que revela o exercício de atividade de Estado com o fim de promover a política agrícola no Rio de Janeiro, em atendimento ao art. 187, VI, da CF/88 -, entendo que há plausibilidade jurídica na alegada violação aos pronunciamentos vinculantes do STF indicados como paradigma.
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem
    Publique-se. Int..
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente